Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-56.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-56.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GENESIO COSTA DIAS Advogado(s): ROBERTA BOMFIM RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFICIÊNCIA VISUAL DO AUTOR. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, firmada em nome de pessoa com deficiência visual. O contrato foi formalizado com impressão digital do autor, assinatura a rogo por seu filho, subscrição de duas testemunhas e comprovante de depósito do valor contratado na conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há invalidade na contratação formalizada por assinatura a rogo diante da ausência de impugnação específica aos elementos contratuais e da inexistência de prova de vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A assinatura a rogo, com impressão digital da parte e assinatura de duas testemunhas, atende ao art. 595 do Código Civil, sendo válida quando ausente vício formal. O ônus de provar o vício de consentimento incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova. A ausência de impugnação à autenticidade da assinatura a rogo e a demonstração do depósito dos valores na conta do autor reforçam a validade da contratação. O princípio da boa-fé objetiva veda a alegação de desconhecimento da operação após o recebimento dos valores, sem qualquer iniciativa de devolução ou prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000506-56.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante GENESIO COSTA DIAS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.